Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728289-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCIA CORTINES LAXE D E S P A C H O Consulta ao feito de origem evidencia que a herdeira Erika Cortines Barrocas foi nomeada inventariante do espólio da falecida Agravada. Nesse contexto, providencie a Secretaria a retificação do polo passivo do presente recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator